Tribunal: TJDFT
Processo: 0747064-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747064-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO DIAS JULIÃO contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714570-14.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação a penhora formulada pela agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 213005190 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO LTDA. - COOPERLEG em face de MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO. Realizada a busca de ativos na conta da Executada logrou-se êxito parcial na penhora pela quantia de R$ 2.034,16. No ID 212295433 a Executada apresenta impugnação à penhora alegando que é trabalhadora informal no ramo de bolos e salgados, de modo que a penhora recaiu sobre o fruto dos rendimentos de sua conta creditados em razão das vendas via PIX. Alega impenhorabilidade e acosta documentos. É o relatório. Passo a decidir. É admissível a penhora parcial do salário, pensão ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência, devendo ser relativizada, no caso concreta, a regra do art. 833, inciso IV do CPC. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, nesse sentido entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZADA. RESP 1.837.702/DF. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão a qual, em cumprimento de sentença, acolheu em parte o pedido formulado pelo executado, para manter a penhora de R$ 4.713,26 e determinar a liberação do montante restante em favor do réu, em razão de sua impenhorabilidade. 1.1. As agravantes requerem a concessão de tutela antecipada recursal, em ordem a se restabelecer a penhora desconstituída ou, subsidiariamente, seja estendida a penhora realizada nas contas do agravado para 60% sobre o valor anteriormente bloqueado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, pontuou: "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade. 4. Na hipótese, foi bloqueado todo o numerário encontrado na conta corrente do agravado, no valor de R$ 47.862,06. Apresentada impugnação o magistrado acolheu parcialmente e destacou que, na data da constrição, o valor do salário-mínimo era R$ 1.302,00 e, portanto, o valor bloqueado "BB CDB Rende Fácil" é inferior a 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00), o que demanda o desbloqueio. 4.1. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantido o bloqueio de apenas 30% da verba encontrada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos originários. 5. Ao demais, insista-se: diante da retirada do vocábulo "ABSOLUTAMENTE", antes constante na redação do art. 649 do CPC/73, passou-se a entender pela possibilidade da penhora de verba salarial, ainda que a dívida não provenha de alimentos, desde que em percentual a preservar a dignidade do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1918935, 07215457920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica no caso dos autos, a Executada demonstra possuir razoável rentabilidade, em que pese sua renda seja informal. Portanto, os documentos acostados só demonstram que a Executada possui vários créditos recorrentes em sua conta, não comprovando que a penhora inviabilizará o prosseguimento do suas vendas já que o fluxo é contínuo e regular. Não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente a Executada possui renda mensal, mesmo que pela via informal, de viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. Em face do exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa a decisão expeça-se alvará ao Exequente e intime-se para prosseguimento no prazo de dez dias. I” Inconformada, a demandada recorre. A agravante alega que trabalha informalmente no ramo de venda de bolos e salgados, e que os valores bloqueados seriam oriundos de sua atividade profissional, creditados via PIX, e possuem natureza alimentar, sendo indispensáveis para sua subsistência e a de sua família. Sustenta, com base no art. 833, incisos IV e X, do CPC, a impenhorabilidade dos valores e cita precedentes do STJ que reconhecem a proteção de quantias inferiores a 40 salários-mínimos, depositadas em contas bancárias, contra constrições judiciais. Ao final requer, liminarmente, que seja concedida tutela provisória para desbloqueio imediato dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores. Alega, ainda, que a execução deve observar o equilíbrio entre o direito do credor e a preservação da dignidade do devedor, reiterando que os valores bloqueados são fundamentais para sua sobrevivência. Pede, liminarmente, a liberação dos valores e, no mérito, a reforma da decisão agravada. No ID 66354952 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o que foi cumprido nos IDs 66386570 e 66386572. Vieram os autos conclusos. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Embora a agravante sustente a natureza alimentar dos valores bloqueados, é importante observar que o ordenamento jurídico admite, em caráter excepcional, a penhora de parte dos salários e rendimentos, desde que assegurado o mínimo existencial, conforme o art. 833, §2o, do CPC. Tal previsão busca harmonizar o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor. No presente caso, embora relevantes os argumentos da agravante, não apresentou elementos suficientes para demonstrar que a penhora compromete o mínimo existencial e, nesta cognição sumária, ausente tal comprovação, não há como presumir que a constrição esteja gerando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Além disso, verifica que, no processo de origem, o levantamento dos valores penhorados encontra-se condicionado à preclusão da decisão recorrida, o que se inviabiliza ocorrer neste momento em face da interposição do presente recurso. Assim, diante da ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Intimem-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator